Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-43.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000625-43.2024.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORALICE DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Fracionamento artificial de demandas. Litigância predatória. Abuso do direito de ação. Extinção sem resolução do mérito. Majoração de honorários. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC e na Recomendação CNJ nº 159/2024, ao reconhecer fracionamento indevido de demandas e abuso do direito de ação. A recorrente sustenta a autonomia fática das cobranças impugnadas, a inexistência de fragmentação artificial da pretensão, a violação ao devido processo legal e ao acesso à justiça, e requer o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o ajuizamento de ações distintas pela mesma autora contra a mesma instituição financeira, para discutir descontos tarifários lançados na mesma conta bancária e derivados da mesma relação contratual de base, caracteriza fracionamento artificial da demanda e abuso do direito de ação; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, com apoio nos arts. 330, III, 485, VI, e 139, II e
III
, do CPC e na Recomendação CNJ nº 159/2024, viola as garantias constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça.

III – Razões de decidir

3. O acesso à justiça, embora assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto e deve ser exercido em conformidade com a boa-fé processual, a cooperação e a racionalidade do sistema jurisdicional.

4. O processo civil contemporâneo impõe às partes e a seus procuradores o dever de atuação ética e colaborativa, nos termos dos arts. 5º e 6º do CPC, o que afasta o uso disfuncional do direito de ação.

5. O abuso do direito de ação se configura quando a parte fraciona artificialmente pretensões que decorrem de uma mesma relação jurídica de base, em ofensa aos limites impostos pelo fim econômico e social do direito, pela boa-fé e pelos bons costumes, na forma do art. 187 do Código Civil.

6. A autora ajuizou a presente demanda para impugnar descontos referentes à tarifa “Cesta B. Expresso 4” em conta bancária administrada pela ré e, em intervalo próximo, propôs outra ação contra a mesma instituição, discutindo rubricas similares debitadas na mesma conta corrente.

7. A identidade das partes, a similitude substancial da causa de pedir e a convergência dos pedidos mediatos evidenciam que as ações derivam da mesma relação contratual bancária, fundada na alegação de ausência de contratação, repetição do indébito e compensação por danos morais.

8. A diferença de datas dos descontos ou da nomenclatura das tarifas não descaracteriza a unidade do substrato fático, porque as cobranças impugnadas se inserem no mesmo vínculo contratual e poderiam ser deduzidas em demanda única.

9. O fracionamento indevido multiplica atos processuais idênticos, amplia o risco de decisões contraditórias, compromete a economia processual e sobrecarrega desnecessariamente a estrutura do Poder Judiciário.

10. A Recomendação CNJ nº 159/2024 orienta o magistrado a identificar e reprimir a proposição fragmentada de múltiplas ações sobre o mesmo tema como indicativo de litigância abusiva, servindo de reforço interpretativo para a aplicação das normas processuais pertinentes.

11. O Enunciado nº 53 dos Juizados Especiais da Bahia, aplicado de forma analógica, e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem que o fracionamento de pretensões passíveis de cumulação configura abuso processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

12. A extinção do processo, fundada no poder de direção processual do juiz e na ausência de interesse processual adequado, não impede o acesso à justiça, pois a pretensão material pode ser deduzida em ação única, regular e apta ao exame de mérito.

13. A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV – Dispositivo e tese

14. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8000625-43.2024.8.05.0194
, em que é apelante
DORALICE DA SILVA TEIXEIRA
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.